Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-18.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-18.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF: 357.944.539-15 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF: 357.944.539-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – OMISSÃO PARCIAL – ENFRENTAMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES – PRELIMINARES ANALISADAS E REJEITADAS – MÉRITO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

1 -
Não se pode perder de vista que o julgador deve solucionar a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes, atendo-se ao material fático existente nos autos. Assim diz o princípio
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), também referido pelo aforismo latino da
mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me os fatos, que lhe darei o direito). Preliminar de inovação recursal analisada e rejeitada.

2 – Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade se e
stá claro que o Banco atacou todos os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais o ato sentencial deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

3 – Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC no tocante ao mérito da causa, que
chancelou o registro do AV-7/21.086, de 24/08/2016, já que está comprovado o preenchimento do requisito do artigo 26, § 7o, da Lei Federal no 9.514/1997, não há razão para o acolhimento dos Aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Izaira Nobre Ferreira
em virtude do acórdão proferido no ID 133721183 alegando omissão do julgamento porque, segundo suas ilações, nem todos os argumentos foram enfrentados.

Arguiu que a preliminar de não conhecimento, suscitada nas contrarrazões ao apelo interposto pelo
Banco Bradesco S.A
., não foi enfrentada. Disse que o recurso interposto pelo Banco não enfrentou os fundamentos da sentença, tendo também incorrido em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Relativamente ao mérito, afirma que o julgado é omisso, sendo certo que a Declaração lavrada por instrumento público deve ser tida válida para desconstituir a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária nas mãos do Embargado.

Alega que suas testemunhas ouvidas em juízo não foram contraditadas pelo Embargado, de maneira que seus depoimentos são verdadeiros e corroboram a Declaração feita em Cartório de Notas. Noutro lado, disse que o acórdão não considerou o fato de que o Embargado desistiu de ouvir a única testemunha arrolada, que foi justamente o Oficial Titular do Cartório de Imóveis de Lucas do Rio Verde.

Sustenta, em longo arrazoado, a nulidade dos leilões extrajudiciais, face à ausência de sua intimação prévia.

Concitado a apresentar contrarrazões, o Embargado manifestou-se no ID 137072657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De todo o apanhado das razões apresentadas pela Embargante
Izaira Nobre Ferreira
, o único ponto omisso detectado no acórdão se circunscreve à falta de análise da
preliminar de inovação recursal
e de
ofensa ao princípio da dialeticidade
que foram suscitadas nas contrarrazões do apelo interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, razão porque passo a saná-lo.

Relembrando o caso concreto,
tanto
Izaira
quanto o
Banco Bradesco S.A.
recorreram da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente convertida em Ação de Reconhecimento de Nulidade de Alienação de Imóvel com Garantia Fiduciária (Lei 9.514/97) ajuizada pela Embargante em face do Embargado.

A Juíza
a quo
acolheu o pedido de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária nas mãos do Embargado, por falta de comprovação da constituição da devedora principal em mora, bem como por ausência de intimação pessoal das datas dos leilões extrajudiciais. Como consequência, invalidou a Certidão de Constituição em mora expedida pelo Oficial Substituto do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde. No mais, converteu a obrigação de fazer (devolução do imóvel) em perdas e danos, e condenou o Embargado à devolução da diferença entre o valor do imóvel – avaliado em 13/09/2016 no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – e o valor atualizado da dívida, correspondente a R$ 37.595,26 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) atualizados pelo INPC desde 23/09/2015. Ao final, condenou o Embargado no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 15% sobre o valor da condenação.

No recurso interposto pelo Banco Embargado, este recorreu do capítulo da sentença que invalidou a certidão de constituição em mora expedida pelo Oficial Substituto do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, Sr.
Marcilio Miranda de Souza
, emitida em
09/06/2016
, e anulou a constituição plena da propriedade sobre o imóvel.

Asseverou que apesar de a relação jurídica ter contornos de consumo, o dever de boa-fé continua imperativo no contrato, sendo irrepreensível e idônea a prova da constituição em mora oriunda de ato administrativo exarado por servidor público imparcial quanto a interesse dos atos.

Explicitou que é incontroversa a mora da Embargante que, no momento da sua intimação, recusou-se a exarar a assinatura no documento. Somado a isso, relembrou que na inicial da Cautelar antecedente a Embargante disse que o seu ex-cônjuge, nomeado avalista da dívida, fora intimado pessoalmente, mas que omitiu tal fato a si (devedora).

Sustentou que as pessoas ouvidas em juízo são do círculo de amizade pessoal da Embargante, de maneira que os depoimentos devem ser valorados com parcimônia e relativizados. Afirmou que cabia à Embargante corroborar tais testemunhos mediante a comprovação, de modo idôneo e irresoluto, de que em 09/06/2016 (data da notificação extrajudicial) não estava em Lucas do Rio Verde, o que não fora satisfeito.

Alegou que o simples argumento de que a Embargante se separou do primeiro marido (avalista) e, em 2014, mudou-se para outra cidade é quebradiço.

Em síntese, afirmou que para os fins de purgação da mora foram estritamente cumpridos os requisitos previstos no art. 26, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei no 9.514/1997. Somado a isso, sustentou que é dever da contratante fornecer seus dados corretos na formalização do contrato, bem como mantê-los atualizados até o término da execução do negócio jurídico, em observância aos princípios da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
.

Alegou que a intenção da Embargante em ilidir os efeitos da certidão que a intimou para purgar a mora e desconstituir a consolidação da propriedade em favor do credor, quando a própria Embargante confessa sua inadimplência, traduz severa limitação ao exercício do legítimo direito de credor.

Particularmente sobre a intimação pessoal das datas dos leilões, ressaltou que a Juíza sentenciante se pautou no artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97, introduzido pela Lei no 13.465, de 11/07/2017, a qual determina a comunicação do devedor mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato.

Aduziu que, no caso em comento, o leilão extrajudicial foi designado inicialmente para 10/11/2016 e, posteriormente para 23/07/2017, sendo ambas as designações anteriores à redação § 2o - A do artigo 27 da Lei no 9.514/97, sendo dispensável a intimação pessoal.

Forte nesses argumentos, o Embargado pleiteou a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos fossem julgados improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência. Não houve insurgência quanto ao capítulo das perdas e danos.

-
Da preliminar de Inovação Recursal
: a Embargante asseverou, em suas contrarrazões, que a
s razões recursais do Banco contemplou argumento que não foi abordado na contestação, como é o caso da validade da intimação para constituição em mora em face à ausência de atualização do seu endereço de correspondência.

É comezinho que inovação recursal consiste no fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de
argumentos jurídicos
(e não de fatos) não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Na espécie, da leitura acurada das razões recursais e, também, dos argumentos apresentados na contestação, verifico que todos os pontos jurídicos suscitados na instância de origem foram redarguidos nesta instância revisora, não sendo o caso de inovação recursal.

A argumentativa de que todo contratante deve fornecer seus dados corretos na formalização do contrato, bem como mantê-los atualizados até o término da execução do negócio jurídico, não se trata de argumento jurídico, e sim de argumento fático, já que o ponto jurídico desta questão é o cumprimento dos requisitos previstos no art. 26, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei no 9.514/1997, que versa sobre o procedimento de consolidação de propriedade fiduciária de bem imóvel.

Ademais disso, não se pode perder de vista que o julgador deve solucionar a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes, atendo-se ao material fático existente nos autos. Assim diz o princípio
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), também referido pelo aforismo latino da
mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me os fatos, que lhe darei o direito).

Neste sentido, não custa lembrar que a tipificação dos fatos pela parte é irrelevante, pois o enquadramento jurídico é tarefa que cabe ao juiz.

Dito isso, ausente qualquer inovação recursal,
rejeito a preliminar
.

-
Da preliminar de ofensa à dialeticidade recursal
: a Embargante afirmou que o recurso interposto pelo Banco não impugnou a fundamentação da sentença, que indicou a jurisprudência do STJ no que tange à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, bem como no fato de que o depoimento das testemunhas guarda sintonia com a prova documental.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “
remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna
”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

Em resumo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, repetir a contestação ou a petição inicial, tampouco os memoriais finais, em caso de sentença que lhe seja desfavorável. Não pode também recorrer com alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com as quais não concorda.

No caso concreto, a Juíza
a quo
anulou o procedimento de consolidação da proprietária fiduciária de bem imóvel fundada na ausência de constituição em mora e na falta de intimação prévia da Embargante da data dos leilões.

Ao apelar, o Banco apresentou extenso arrazoado defendendo a lisura do procedimento que é regulado pela Lei
no 9.514/1997
, fundamentando, ponto a ponto, o cumprimento de todos os requisitos legais para a averbação da consolidação, em especial a validade da
certidão de constituição em mora expedida pelo Oficial Substituto do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, Sr.
Marcilio Miranda de Souza
, emitida em
09/06/2016
, além da desnecessidade de intimação prévia da Embargante acerca dos leilões.

Está claro que o Banco atacou todos os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais o ato sentencial deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
rejeito a preliminar
.

-
Do mérito
: no voto condutor, todos os argumentos jurídicos apresentados pelas partes foram enfrentados por tópicos, começando pela c
onstituição da devedora em mora, seguido da dispensa de intimação prévia da data dos leilões no caso concreto.

Foi explicado que a inadimplência da Embargante é fato incontroverso, pois confessou isso em sua exordial quando disse que, em 08/07/2013, divorciou-se de
José Virgílio Henes
e ambos deixaram de adimplir as prestações do empréstimo. O ponto nodal fora a validade da certidão lavrada pelo Oficial Substituto do Cartório do 1o Ofício de Registros de Imóveis e Títulos e Documentos e Lucas do Rio Verde/MT, em 09/06/2016.

A Embargante disse que a intimação feita pelo Oficial de Registro é nula porque, em abril/2016, iniciou namoro com
Victor Borges
e mudou de Lucas do Rio Verde/MT para Campo Largo/PR. Para provar que, nessa data, não residia em Lucas do Rio Verde, foi até o Cartório de Notas de Campo Largo em 05/06/2017 e pediu para que fosse lavrada Escritura Pública declarando, pessoalmente, fatos que militam em seu favor. Além disso, arrolou 03 (três) testemunhas, todas do seu círculo de amizade pessoal:
Leticia dos Anjos Silva Souza
e
Kelly Cristina Pederiva
, ambas residentes em Lucas do Rio Verde/MT e
Jaqueline Colaço Borges
, moradora de Campo Largo/PR.

Ao analisar tal ponto, foi esclarecido que a fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados
não
tem o condão de atestar a veracidade do que é
tão somente declarado
,
de acordo com a vontade
,
boa ou má-fé

das partes
, pois a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, e não dos fatos subjacentes a ele ligados.

Esclareceu-se, de modo didático, que a fé pública atribuída aos atos das serventias não expressa, de modo absoluto e intangível, a verdade do que é declarado de acordo com a vontade do declarante, de sorte que eventual inexatidão não se convalida em favor do titular. Por essa razão, o próprio legislador ordinário não eximiu os interessados de corroborar a veracidade de suas declarações, à luz do art. 219, parágrafo único, do Código Civil.

Na espécie, não se questionou o preenchimento dos requisitos formais necessários para conferir validade à Escritura Pública lavrada a pedido da Embargante no Cartório de Notas de Campo Largo em 05/06/2017, enquanto documento, mas sim a declaração da vontade nela inserida, a qual não está suficientemente corroborada por outras provas, importando em sua invalidade para o fim pretendido neste processo.

O julgado explicou que as testemunhas ouvidas em Juízo:
Leticia dos Anjos Silva Souza
e
Kelly Cristina Pederiva
, residentes em Lucas do Rio Verde/MT e
Jaqueline Colaço Borges
, moradora de Campo Largo/PR, apenas disseram que a Embargante foi morar com o atual esposo em Campo Largo/PR, mas
não
trouxeram informações seguras de quando, exatamente, isso aconteceu, principalmente se foi em
abril/2016
,
podendo ter sido em quaisquer dos meses de 2016. Em síntese, cabia à Embargante trazer mais elementos que pudessem conferir autenticidade à tese de que a sua mudança de cidade ocorreu em abril/2016, não bastando dizer que "se mudou".

Lado outro, está a prova documental firme e incontestável produzida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT no sentido de que a Embargante foi encontrada na residência objeto da alienação fiduciária em
09/06/2016, às 11h36min
, e que ouviu a leitura do documento oficial de constituição em mora feita pelo Oficial Substituto do Cartório, Sr.
Marcilio Miranda de Souza,
recusando-se a exarar sua assinatura do comprovante de recebimento.

Conforme consta do mencionado procedimento, o Oficial esteve no endereço do imóvel em 04 (quatro) oportunidades (11/11/2015, 26/11/2015, 02/12/2015 e 05/01/2016), e somente na quinta vez encontrou a devedora, estando perfectibilizada a mora e, por corolário, todo o Processo Administrativo n.o 10.556 que, ao fim e ao cabo, concluiu pela consolidação da propriedade do Imóvel nas mãos do Banco. Por isso, a meu sentir, foi observado o determina o artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/97.

Portanto, não há o que ser acrescido quanto à parte da decisão que chancelou o registro do AV-7/21.086, de 24/08/2016, já que está comprovado o preenchimento do requisito do artigo 26, § 7o, da Lei Federal no 9.514/1997.

Relativamente à desnecessidade de intimação prévia da data dos leilões, foi explicado que, em
08/09/2017,
entrou em vigor a Lei 13.465, de 11/07/2017, que alterou alguns dispositivos da Lei 9.514/97, dentre eles o artigo 27 que trata do leilão público, sendo alterada a redação do § 1o e incluídos os §§ 2o-A e 2o-B.

Com a atual regra, tornou-se obrigatória a intimação do devedor fiduciário acerca das datas dos leilões, mediante correspondência dirigida ao endereço do contrato. Isso quer dizer que, antes, era desnecessária a intimação pessoal sobre os leilões para que o devedor pudesse purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

No caso em exame, foi explicado que os leilões foram designados inicialmente para
17/11/2016
às 10h00min (1o leilão) e para
28/11/2016
às 10h00min (2o leilão) e ambos foram infrutíferos. Ao que consta dos autos, a arrematante
Ariane Pereira de Souza
adquiriu o imóvel por meio do leilão ocorrido em
23/02/2017
, ou seja, data anterior à entrada em vigor da Lei 13.465/2017, que passou a exigir a intimação do devedor (§ 2o - A, artigo 27 da Lei no 9.514/97). Isso quer dizer, em palavras mais claras, que era prescindível a intimação pessoal da Embargante da data dos leilões.

Feitos esses esclarecimentos, nota-se que, quanto ao mérito, não há o que ser acrescentado, já que a pretensão da Embargante não é integrativa, e sim a reforma da decisão colegiada que lhe é desfavorável.

Diante do exposto,
ACOLHO, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS
apenas para sanar ponto omisso atinente ao enfretamento das teses preliminares de inovação recursal e de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguidas nas contrarrazões, ambas rejeitadas, o que não implica em alteração do resultado final do jugado, o qual mantenho inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022